Tribunal: STF
Processo: HC 80184
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Inexistência do alegado descumprimento da decisão desta
Corte prolatada no HC 79.285.
- Não-ocorrência da extinção da punibilidade pela
prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena imposta
concretamente.
"Habeas corpus" indeferido.